Tribunal: TJSP
Processo: 1501598-46.2019.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-13
Data de publicação: 2021-03-13

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO, IGREJAS E APARELHOS ESPORTIVOS - APREENSÃO DE PORÇÕES DE MACONHA, COCAÍNA E CRACK - CONFISSÃO DO RÉU EM SINTONIA COM O ACERVO PROBATÓRIO, A MERECER CREDIBILIDADE - TRAFICÂNCIA COMPROVADA. MAJORANTE MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.